Tribunal: TJBA
Processo: 0569040-67.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569040-67.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARCIO DOS SANTOS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como MARCIO DOS SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA RODRIGUES, MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CIRURGIA A SER REALIZADA POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela formulada, sob fundamento da negativa de cobertura de procedimento cirúrgico.

2.
Ab initio
, com fulcro na Súmula 608 do STJ, cumpre destacar

que

os planos de saúde, como fornecedores de serviços, estão sujeitos aos princípios e normas da legislação consumerista, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

3.
Contudo, é cediço que existem diferentes modalidades de contratação de plano de saúde, sendo possível pactuar produtos que ofereçam o direito de utilizar apenas médicos credenciados, assim como produtos que, além da rede credenciada, permitem a livre escolha de prestadores, mediante o reembolso das despesas.

4. Ocorre que, quando se contrata um plano de saúde que custeia apenas os honorários de médicos credenciados, o consumidor, ao optar pelo atendimento com médico não credenciado, deve se submeter aos limites do reembolso do plano de saúde.

5.
In casu
, verifica-se que, malgrado a urgência da cirurgia, a autora/apelada intenta realizá-la com o Dr. Marcos Aurelio Martins Travessa (Cremeb 17076), médico não conveniado à operadora de saúde apelante.

6. Observa-se, todavia, que tão somente, quando já deferida a tutela de urgência e, inicialmente, descumprida, é que a parte ré/apelante apresenta o nome de um médico credenciado ao plano, deixando-a, durante todo o tempo, desemparada e com fortes dores, decorrentes da sua patologia.

7. Nesse sentido, diante da negligência da operadora de saúde ré e da falha na prestação do serviço, depreende-se que o magistrado primevo agiu acertadamente ao condenar a apelante ao pagamento do reembolso integral dos honorários do Dr. Marcos Aurelio Martins Travessa, médico de confiança da autora/apelada, no importe de R$
R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).

8.
No que concerne aos danos morais, ressalta-se, com fulcro nos precedentes do STJ e consoante o entendimento majoritário, que a recusa indevida/ injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada somente enseja reparação, a título de danos morais, em caso de agravamento da situação de angústia e aflição psicológica.

9.
No caso em comento, a partir dos relatórios médicos acostados, verifica-se que autora/apelada fora diagnosticada com “
endometriose profunda de compartimento posterior
”, sendo-lhe prescrita morfina para conter a dor e cirurgia, com urgência, a qual, até o momento, não foi realizada. Vislumbra-se, assim, que
o caso não se enquadra como um mero aborrecimento, haja vista os sérios
impactos ocasionados na esfera íntima da apelada.

10. Sendo assim, compreende-se ser devida a indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor suficiente e adequado, com vistas às funções punitivas e reparatórias.

11. Diante do não provimento do apelo e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0569040-67.2018.8.05.0001
, tendo como apelante,
Sul Am
é
rica Companhia de Seguro de Saúde S/A.,
e apelada,

Eveline de Moura Luz Rodrigues
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18